Tribunal: TJSP
Processo: 1514997-94.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Apelação Criminal. ESTELIONATO. Conjunto probatório suficiente para a manutenção da decisão. Prova documentais irrefutáveis. Depoimento de testemunha e confissão. Pena. Redução. Aplicação da atenuante da confissão. Necessidade. Valor mínimo para a reparação dos danos. Pedido expresso do Ministério Público e do Assistente de acusação, de modo a proporcionar o contraditório e a ampla defesa.

Ementa:
Apelação Criminal. ESTELIONATO. Conjunto probatório suficiente para a manutenção da decisão. Prova documentais irrefutáveis. Depoimento de testemunha e confissão. Pena. Redução. Aplicação da atenuante da confissão. Necessidade. Valor mínimo para a reparação dos danos. Pedido expresso do Ministério Público e do Assistente de acusação, de modo a proporcionar o contraditório e a ampla defesa. Valor incontroverso do prejuízo patrimonial. Fixação do valor mínimo. Necessidade. Provimento ao recurso do assistente da acusação e parcial provimento ao recurso do réu.